Tribunal: STF
Processo: RHC 231345
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 27):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, a Corte de origem manteve afastada a minorante, por entender que a quantidade das drogas apreendidas - um tijolo de crack (818,96g) e 4 porções da mesma droga (24,29g) -, bem como as circunstâncias do delito (o réu admitiu que mantinha a posse das drogas fazia cerca de um mês, além da apreensão de balança de precisão e R$ 102,00), não deixam dúvidas de que o agente se dedica à atividade criminosa. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 3. Embora o agravante seja primário e a pena tenha sido fixada em 6 anos, 5 meses e 23 dias de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade de entorpecentes apreendidos), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido.



     



    Busca o recorrente, em suma, o redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial que lhe foram impostos pela prática dos crimes de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamentação idônea a amparar a inaplicabilidade do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 59), o Ministério Público ofertou parecer pela “denegação da ordem” (eDOC 61).



     



    É o relatório. Decido.



    2. Nada obstante todo o arrazoado defensivo, a pretensão defensiva não merece acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    De plano, porque a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    Na situação posta sob exame, depreendo, contudo, que as instâncias ordinárias afastaram a incidência do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 porque, ao sopesar as particularidades, encontraram elementos a evidenciar que o paciente dedicava-se à atividade criminosa, consistentes no fato de confirmar ter em seu poder, há cerca de um mês, todo a droga que foi encontrada (quase 850g de crack), além de balança de precisão e dinheiro. 



    Neste sentido, registro que esta Suprema Corte, tal qual as instâncias antecedentes, em mais de uma oportunidade, já asseverou ser válida a não aplicação do redutor em comento, se as circunstâncias utilizadas, na fundamentação do decisum, indicam o não preenchimento de algum dos parâmetros traçados pelo art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. A título exemplificativo, menciono os seguintes julgados:



    [...] A natureza da droga deve ser levada em consideração na dosimetria. Previsão legal. 4. O crack está no topo da classificação de drogas devastadoras. 5. Provas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Incabível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (HC 191659 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 03.12.2020)



    “O entendimento do STF é de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 211155 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2022)



    Nessa quadra, presente fundamentação bastante, tal como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, descabe à Suprema Corte dissentir quanto à demonstração de que o recorrente se dedicava ou não à atividade criminosa. Na mesma linha:



    “As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do agravante a atividades criminosas, sobretudo em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (170 kg de maconha). Para se afastar dessa conclusão seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Precedentes.” (RHC 153194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, grifei) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico. Condenação. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de revolver fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes.” (HC 153641 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, grifei)



    “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.” (RHC 140006 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, grifei)



    Ressalto, por oportuno, que, para divergir da conclusão alcançada pela Corte estadual, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à suposta dedicação do paciente a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus. 



    Assim, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não era mesmo possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que ausente ilegalidade ou teratologia identificável.



    3. Posto isso, nos termos do art. 192 do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 07 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente